Tribunal: TJBA
Processo: 8000055-51.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000055-51.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, MARIANE PEREIRA SANTANA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA ANIZIA DUARTE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELLIPE CHAVES DE SOUZA, DELIO SANTANA ALVES, ANDREA NAYANE GUANAIS AGUIAR GONDIM

MK1/MKEP

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO INEXISTENTE. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora idosa e aposentada contra instituição financeira, em razão de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter contratado.

2.
Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da devolução de valor judicialmente depositado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há relação jurídica válida entre as partes a justificar os descontos efetuados; e

(ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a condenação em danos materiais e morais, inclusive em dobro, nos termos do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso ataca especificamente os fundamentos da sentença.

4.
A instituição financeira não comprovou a contratação válida do empréstimo, ônus que lhe incumbia diante da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5.
A fragilidade na segurança da contratação e a ausência de comprovação de anuência da autora caracterizam fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479/STJ).

6.
A restituição em dobro é devida, independentemente de má-fé, por violação à boa-fé objetiva (art. 42, parágrafo único, do CDC).

7.
O dano moral é configurado pelos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sendo mantido o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

8.
Majoram-se os honorários advocatícios em grau recursal, diante do trabalho adicional realizado, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato não comprovado, firmado com consumidor hipervulnerável.

2.
A restituição em dobro é cabível mesmo sem prova de má-fé, quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva.

3.
A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000055-51.2021.8.05.0036
, em que figuram como apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como apelada MARIA ANIZIA DUARTE DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
NÃO ACOLHER a preliminar
de
violação ao princípio da dialeticidade
,
e no mérito,

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .